Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AJUSTE CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante pleitea a reforma da sentença para que o acordo seja homologado e o processo suspenso até cumprimento integral do débito, devendo ser afastada a perda superveniente do interesse de agir.
2. Cabe registrar que não há previsão para a incidência subsidiária das regras próprias da execução ao processo de conhecimento durante a fase de conhecimento (art. 771 do CPC). 2.1. Desta feita, se o acordo extrajudicial foi firmado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, o qual prevê a possibilidade de, convindo as partes, o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação com a quitação do débito exequendo.
3. No caso, tratando-se de processo de conhecimento (ação de busca e apreensão), não admite a suspensão do feito em decorrência de convenção das partes por prazo superior a 6 (seis) meses, conforme prescreve o art. 313, II e § 4o, do CPC. 3.1. Ou seja, embora o autor defenda que o acordo deva homologado visando a suspensão do processo até a quitação da dívida oriunda da cédula de crédito bancário, a pretensão não encontra ampara legal, revelando correta a sentença que rejeitou o pedido e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. 3.2. Isso porque, na hipótese em análise, a autocomposição ocorreu antes de realizada a citação da parte ré, sem que a relação jurídica processual fosse estabelecida, situação que evidencia a perda superveniente do interesse processual. 3.3. Precedente: “O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de perfectibilizada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual.” (07042135420198070007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 6/8/2021).
4. Apelo improvido.